Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. CONSÓRCIO. CONTRATO. NULIDADE. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos termos do art. 405 do Código Civil.
3. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida, de modo que, reconhecida a nulidade contratual, deve incidir a partir do desembolso dos valores pela consumidora.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração de ofício do termo inicial da correção monetária.